Tribunal: TJMT
Processo: 0035540-81.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035540-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NEIDE MOTA DE PAULA - CPF: 424.317.861-53 (APELANTE), JOELMA DOS REIS RIBEIRO - CPF: 023.142.961-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO CARGO EM DESVIO DE FUNÇÃO – PROFISSIONAL ASSISTENTE EM SERVIÇOS DO SUS E PROFISSIONAL DE APOIO EM SERVIÇOS DO SUS – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO SERVIDOR E O CARGO PÚBLICO NO QUAL FOI NOMEADO – DESVIO DE FUNÇÃO

NÃO COMPROVADO

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O desvio de função, apesar de não ensejar o provimento do cargo correspondente às atribuições efetivamente exercidas, concede ao
servidor o direito ao recebimento, a título de indenização, da diferença remuneratória existente entre o cargo para o qual foi nomeado e aquele cujas atribuições desempenha.

Para a configuração do desvio de função deve o servidor demonstrar a distinção entre das atividades efetivamente exercidas e aquelas próprias do cargo para o qual foi nomeado e empossado no serviço público. Ausente comprovação neste sentido, impõe-se a manutenção da sentença que julga improcedente a demanda e, consequentemente, o pagamento das diferenças salariais almejadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Neide Mota de Paula
contra a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Condenatória ao Pagamento do Subsídio do Cargo em Desvio de Função nº 0035540-81.2015.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §3º, I c/c §4º, III, do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa, a teor do art. 98, §3º, do mesmo Códex, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita (Id 153190700, p. 3/4).

Em suas razões a apelante defende a reforma da sentença alegando que
“
ingressou no serviço público por meio de concurso, e que desde sua posse exerce função de Assistente Administrativo, e não Apoio do SUS, já que desempenha trabalho como recepção de paciente, cadastramento dos pacientes, entrega de exames, atendimento por telefone no Banco de Sangue do Hospital Regional de Rondonópolis. Enfim, realiza atividade administrativa, e não serviços gerais”
.

Sustenta que, ao revés do entendimento do juízo
a quo
, comprovou o desvio de função por meio prova documental e testemunhal, as quais demonstram que tomou posse como Cozinheira, porém, desenvolve atividades de Assistente do SUS, previstas no Anexo IV da Lei Complementar nº 441/2011, desempenhando as
“atribuições de recepção de paciente, retirar fichas de atendimento, resolução de assuntos ligados ao atendimento médico, organização e entrega de prontuário, agendamento de retornos dos pacientes, tirar fotocópias, atendimento ao telefone etc”
.

Assegura, na sequência, que em casos semelhantes o Tribunal de Justiça tem julgado procedentes os pedidos de desvio de função, citando arestos em prol de sua tese e a Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual
“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”
.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença combatida seja reformada e julgado procedentes os pedidos postos na inicial (Id 153190705).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando, em resumo, que
“
desde o advento da Lei Estadual n.º 8.269/2004, que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2005, as atribuições do cargo de Apoio do SUS foram ampliadas para abarcar, também, as atividades de apoio administrativo que exijam escolaridade mínima de ensino fundamental completo, ampliação essa preservada pela LC n.º 441/2011, em vigor atualmente”
, de sorte que a recorrente não estaria em desvio de função,
“
pois, as funções que afirma exercer estão dentre as atribuições do cargo de
Profissional de
Apoio em Serviços de Saúde do SUS, para o qual foi nomeada e empossada
”
.

Ao cabo, requer o desprovimento do recurso, majorando-se os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC (Id 153190709).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar, ao fundamento de inexistência de subsunção do fato objeto dos autos às hipóteses de intervenção ministerial (Id 154469180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, volta-se o presente recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedente demanda na qual se buscava o reconhecimento de desvio de função.

Como se sabe, ocorre desvio de função quando o servidor é destacado de suas atribuições legais para exercer as atribuições pertinentes a cargo diverso daquele para o qual aprovado em concurso público.

Essa figura, por ser atípica no serviço público, não confere ao servidor a ele submetido o direito de enquadramento ou reposicionamento no cargo exercido de maneira irregular, em atenção à obrigatoriedade do concurso público prevista no artigo 37, II, da Constituição Federal, mas apenas indenização das diferenças salariais existentes entre o cargo efetivo e aquele exercido de fato.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reconhece apenas o direito à indenização ao servidor em desvio de função ao sufragar o entendimento de que
“O servidor público desviado de suas funções, após a promulgação da Constituição, não pode ser reenquadrado, mas tem direito ao recebimento, como indenização, da diferença remuneratória entre os vencimentos do cargo efetivo e os daquele exercido de fato, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração”.
(RE 576625 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/06/2010.)

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que
“
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”
(
Súmula 378)
.

Assim, o servidor em desvio de função não pode pleitear, nem seria admissível, o reenquadramento em cargo diverso daquele em que ingressou no serviço público, mas pode buscar o pagamento salarial pela função exercida de forma cumulativa, mas não remunerada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Não obstante, o reconhecimento do desvio de função depende da comprovação do efetivo desempenho de atribuições próprias de cargo diverso e do período durante o qual perdurou tal situação, ônus este que incumbe ao servidor, por se tratar de fato constitutivo do direito de sua titularidade (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

In casu
, a autora-apelante defende que faz jus à indenização por desvio de função, pois, embora tenha sido nomeada no cargo de Apoio de Serviços do SUS – Perfil Auxiliar de Serviços Gerais, na função de Cozinheira, que exige apenas ensino fundamental, vem exercendo, desde a sua posse, atribuições inerentes ao cargo de Assistente do SUS, cuja escolaridade é de nível médio, quais sejam:
recepção de pacientes, retirada de fichas de atendimento, resolução de assuntos ligados ao atendimento médico, organização e entrega de prontuários, agendamento de retornos de pacientes, retirada de fotocópias, atendimentos telefônicos, entre outros
.

No entanto, apesar de alegar, a apelante
não se desincumbiu de comprovar que tais atividades sejam próprias do cargo de Assistente do SUS, a fim de configurar o desvio de função.

Ao revés, pela análise evolutiva da legislação que rege a carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, as funções acima mencionadas não se mostram complexas ou específicas de níveis de escolaridades superiores, como os de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS e Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, inserindo-se, também, nas atribuições do cargo de Apoio de Serviços do SUS, as quais exigem nível de escolaridade de ensino fundamental completo.

A propósito, sobre as atribuições dos cargos de Assistente do SUS e Apoio de Serviços dos SUS, assim estabelece o art. 9º da Lei estadual nº 441/2011:

“Art. 9º As atribuições de cada um dos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde são assim descritas:

(...)

III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio exigidos para
atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura
;

IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes, responsabilidades, inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infraestrutura e
apoio administrativo
, que requeira escolaridade mínima de ensino fundamental completo,
para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Atenção à Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Comunicação
”.
Grifei.

Assim, ainda que não relacionadas ao Perfil de Cozinheiro no qual foi nomeada e enquadrada, as atribuições exercidas pela apelante integram o cargo de Apoio de Serviços do SUS, cuja atuação abrange as áreas de Gestão, Atenção à Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação e Comunicação.

Nesse sentido, bem decidiu o juízo
a quo
, cujos fundamentos, pela sua propriedade e para evitar tautologia, adoto como razões de decidir a pretensão recursal,
verbis
:

“(...) No caso concreto, observo que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do direito pleiteado.

Extrai-se dos autos que, após aprovação no Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2000-SAD-SES, a autora tomou posse no cargo efetivo de Apoio de Serviços do SUS – Cozinheiro, em 09.11.2004.

À época da posse, a carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso era regida pela Lei Estadual nº 7.360/2000, a qual previa, in verbis:

CAPÍTULO II

DA CONSTITUIÇÃO DA CARREIRA

Art. 6º A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde é constituída de (04) quatro cargos:

I - Profissional de nível superior do Sistema Único de Saúde;

II - Técnico do Sistema Único de Saúde;

III - Assistente do Sistema Único de Saúde;

IV - Apoio de Serviços do Sistema Único de Saúde.

(...)

Art. 7º As atribuições de cada um dos cargos dos Quadros de Pessoal da SES/MT e da FCRDAC são a seguir descritas:

I - PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS: as inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico–científica, que requeiram escolaridade de nível superior diretamente vinculada ao perfil profissional exigido para ingresso;

II - TÉCNICO DO SUS: as inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional, e que requeiram escolaridade de nível médio profissionalizante vinculada ao perfil profissional exigido para ingresso;

III - ASSISTENTE DO SUS: as inerentes às ações e serviços do Sistema Único de Saúde, nas suas dimensões técnico-profissional e operacional, e que requeiram escolaridade de ensino médio e/ou profissionalizante de nível auxiliar vinculada ao perfil profissional e/ou ocupacional exigidos para ingresso;

IV - APOIO DE SERVIÇOS DO SUS: as inerentes aos serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infra-estrutura, e que requeiram escolaridade mínima no nível de ensino fundamental completo.

A Lei Estadual nº 7.360/2000 subdividia o cargo único de Apoio de Serviços do SUS entre os perfis de Auxiliar de Serviços Gerais, Cozinheiro, Gráfico Auxiliar, Oficial de Manutenção, Telefonista e Vigia.

Posteriormente, Lei nº 7.360/2000 foi revogada pela Lei Estadual nº 8.269/2004, que passou a regulamentar a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, estabelecendo a respeito das atribuições dos cargos de Assistente do SUS e Apoio de Serviços do SUS, in litteris:

Art. 10 As atribuições de cada um dos cargos do Quadro de Pessoal da SES/MT são assim descritas:

(...)

III - ASSISTENTE DO SUS: as inerentes às ações e serviços do Sistema Único de Saúde, nas suas dimensões técnico-profissional e operacional, e que requeiram escolaridade de ensino médio e/ou profissionalizante de nível auxiliar vinculada ao perfil profissional e/ou ocupacional exigidos para ingresso;

IV - APOIO DE SERVIÇOS DO SUS: as inerentes aos serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infra-estrutura e apoio administrativo que requeiram escolaridade mínima de ensino fundamental completo.

A Lei Estadual nº 8.269/2004 manteve a subdivisão do cargo de Apoio de Serviços do SUS entre os perfis de Auxiliar de Serviços Gerais, Atendente I, Cozinheiro, Oficial de Manutenção, Gráfico Auxiliar I e Vigia.

Por fim, a Lei Complementar Estadual nº 441/2011 revogou a legislação anterior e passou a reger a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde de Mato Grosso, ampliando ainda mais as atribuições do cargo do Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS:

Art. 9º As atribuições de cada um dos cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde são assim descritas:

(...)

III - Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão técnico-profissional e operacional e que requeira escolaridade de ensino médio exigidos para atuação nas áreas estruturantes de: Auditoria, Gestão, Atenção a Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio, Infraestrutura;

IV - Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS: as inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes, responsabilidades, inerentes às ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão operativa de atividades de manutenção de infraestrutura e apoio administrativo, que requeira escolaridade mínima de ensino fundamental completo, para atuação nas áreas estruturantes de: Gestão, Atenção à Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Comunicação.

Como se vê, a partir da Lei Estadual nº 8.269/2004, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2005, as atribuições do cargo de Apoio de Serviços do SUS foram ampliadas para abarcar também as atividades de apoio administrativo que exijam escolaridade mínima de ensino fundamental completo, ampliação essa preservada pela LC nº 441/2011, em vigor atualmente.

Diante disso, no período não acobertado pela prescrição, entendo que não há falar em desvio de função, pois, desde o advento da Lei Estadual nº 8.269/2004 as atribuições do cargo efetivo ocupado pela autora englobam também atividades de apoio administrativo”.
(Id 153190700, p. 3/4)

Acresça-se, porque importante, que as funções afetas ao Perfil de Cozinheira, no qual a apelante foi nomeada e empossada nos idos de 2004, foram terceirizadas, assim como os serviços de limpeza, vigilância e etc., fato que justifica o exercício, por ela, de outras atribuições também estabelecidas pela lei para o cargo em que nomeada sem que isso signifique desvio de função.

Enfim, considerando, à luz das leis que regem a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em especial as Leis nº 8.269/2005 e 411/2011, que o cargo de Apoio de Serviços do SUS abrange atividades de apoio administrativo que requerem escolaridade mínima de ensino fundamental, não há falar-se em desvio de função, pois ausente distinção entre as atividades administrativas exercidas pela recorrente e aquelas inerentes ao cargo em que ela foi nomeada e empossada.

A propósito veja-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA– AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DESVIO DE FUNÇÃO – AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL E FISCAL TRIBUTÁRIO – AMBOS OS CARGOS COM ATRIBUIÇÕES E TERMOS VAGOS – NÃO RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Ao analisar as atribuições dos dois cargos, verifica-se que embora seja extensa ambas as atribuições, as mesmas são compostas por termos de amplo alcance, ou seja, são termos vagos. Assim, poderia perfeitamente um Auditor Fiscal da Receita Municipal exerce as funções de um Fiscal Tributário ou vice-versa.

2. Logo, não há falar em desvio de função se a Impetrante está desempenhando aquilo eu a própria lei estabeleceu. Ao ler as atribuições de ambos os cargos, conclui-se que a diferença crucial entre eles é apenas o nível de escolaridade.

3. Reconhecer o desvio de função no presente feito seria, por via transversa, conceder aumento salarial à servidor público sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia.

4. Afronta à Súmula Vinculante nº 37.

5. Sentença Retificada em sede de reexame necessário”.
(N.U 1010759-85.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO CARGO EM DESVIO DE FUNÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO – PROFISSIONAL DE APOIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS E PROFISSIONAL ASSISTENTE DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS – CARGO DO APELANTE QUE EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL – FUNÇÕES INERENTES AO CARGO – PREVISÃO EM LEI – AMBOS OS CARGOS COM ATRIBUIÇÕES E TERMOS VAGOS – NÃO RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ao analisar as atribuições dos dois cargos, verifica-se que as mesmas são compostas por termos de amplo alcance, ou seja, são termos vagos. Assim poderia perfeitamente um Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS exercer as funções de um Profissional de Apoio em Serviços de Saúde ou vice-versa.

2- Não há que se falar em desvio de função, se o apelante está desempenhando aquilo que a própria lei estabeleceu. Ao ler as atribuições de ambos os cargos, conclui-se que a diferença crucial entre eles é basicamente o nível de escolaridade.

3- Reconhecer o desvio de função no presente feito seria, por via transversa, conceder aumento salarial a servidor público sem previsão legal, sob o argumento de ofensa ao princípio da isonomia.

4- Afronta à Súmula Vinculante nº 37.

5- Recurso desprovido. Sentença mantida”.
(N.U 1037985-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO INEXISTENTE – DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, podendo julgar antecipadamente a lide nas hipóteses em que considerar que não há necessidade de produção de prova em audiência, não se verificando a ocorrência de cerceamento de defesa.

2 - O pagamento de diferenças salariais pelo exercício de funções diversas de seu cargo de origem demanda a comprovação do desvio de função do servidor público”.
(N.U 0056179-57.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Destarte, ainda que em outras situações análogas este Tribunal de Justiça, e inclusive esta relatora, tenha adotado entendimento diverso, melhor analisando a matéria à luz da legislação de regência, impõe-se o reconhecimento da ausência de desvio de função no caso concreto.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Neide Mota de Paula, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau de jurisdição e aqui mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023